Tribunal: TJSP
Processo: 1001471-64.2021.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÕES – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Recurso do réu – Argumentos que não convencem – Juros – Abusividade – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – O contrato objeto do presente recurso, apresentou taxa contratada excessivamente

Ementa:
APELAÇÕES – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Recurso do réu – Argumentos que não convencem – Juros – Abusividade – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – O contrato objeto do presente recurso, apresentou taxa contratada excessivamente superior à média do mercado à época da contratação – Abusividade configurada – Necessidade de limitação.
2. Recurso da autora – Argumentos que convencem em parte – Danos morais - Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como "in re ipsa" – Necessidade de prova do dissabor extrapatrimonial alegado – Demonstração inexistente no caso concreto - Descabe cogitar de devolução duplicada do excesso, porque ausente má-fé da casa bancária recorrida – Verba honorária – Majoração – Possibilidade, em observância aos parâmetros e limites legais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.